Tribunal: TJDFT
Processo: 0702549-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0702549-96.2025.8.07.0000 IMPETRANTE: MARIANA DIAS DA SILVA PACIENTE: JEFERSON MEDEIROS AUTORIDADE: JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE BRASILIA D E S P A C H O Considerando o provável equívoco na juntada da manifestação ode id 68861520, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça, para competente parecer. Após, retornem conclusos a esta Relatoria. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator